Tribunal: TJES
Processo: 5001575-03.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001575-03.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO: ROMILDO ALVES FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001575-03.2021.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO:
JOEL QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. COMISSÃO COMPOSTA POR SERVIDORES NÃO EFETIVOS. AFRONTA À LEI MUNICIPAL. DESVIO DE FINALIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ALARGAMENTO INDEVIDO DO OBJETO DA PORTARIA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por ex-Contador Municipal, declarou a nulidade dos atos administrativos praticados no bojo da Sindicância instaurada pela Portaria nº 0494/2021, por reconhecer vícios de legalidade, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2Há duas questões em discussão: (i) definir se a composição da comissão de sindicância por servidores não efetivos viola a legislação municipal aplicável; (ii) estabelecer se houve desvio de finalidade e afronta à Teoria dos Motivos Determinantes em razão do alargamento indevido do objeto da sindicância em desfavor do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 917/2019 exige que as Comissões de Sindicância sejam formadas exclusivamente por servidores efetivos e estáveis, de modo que a nomeação de membros não efetivos configura vício de legalidade insanável.

4. A Portaria nº 0494/2021 delimitou expressamente o objeto da sindicância à apuração da realização de horas extras por servidor diverso do impetrante, vinculando a Administração Pública aos motivos nela declarados.

5. A intimação do impetrante, inicialmente como testemunha, e posterior exigência de defesa por supostos indícios de ilícito civil, representou indevido alargamento do objeto da sindicância, caracterizando desvio de finalidade e vício no motivo.

6. Nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo condiciona-se à existência e veracidade dos motivos indicados, sendo ilegítima a transmudação posterior e surpreendente do objetivo do procedimento.

7. O controle exercido pelo Poder Judiciário limitou-se à legalidade do ato administrativo, não configurando incursão no mérito administrativo.

8. Reconhecido o vício nos elementos motivo e finalidade do ato administrativo, impõe-se a nulidade do procedimento apenas em relação ao impetrante, preservando-se a sindicância quanto a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A composição de comissão de sindicância por servidores não efetivos, em afronta à lei municipal, configura vício de legalidade do procedimento administrativo.

2. A Administração Pública vincula-se aos motivos expressamente declarados no ato administrativo, sendo nulo o alargamento posterior e indevido do objeto da sindicância, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes.

3. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos, inclusive discricionários, sem violação ao princípio da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183 e 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Municipal nº 917/2019; Lei nº 8.429/1992.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 20.565/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 21.05.2007; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.109.076/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 14.05.2024; STF, ARE nº 1.430.592 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 08.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que concedeu a seguranca.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001575-03.2021.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO:
JOEL QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
em face da sentença (ID 13268845) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
JOEL QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR
, concedeu a segurança para
“declarar nulos todos os atos administrativos praticados pelas autoridades coatoras no bojo da sindicância Portaria nº 0494/2021, de BSFCO/ES, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC
”.

Em suas razões recursais (ID 14014647), o apelante afirma, em síntese, que (i) o ato administrativo que acarretou a instauração da sindicância não padece de qualquer ilegalidade, pois o alicerce legal e fático que autorizou sua instauração está devidamente comprovado e motivado e baseado em provas documentais produzidas sob a égide do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que se adentrar no âmbito do mérito administrativo. Também sustenta que (ii) a composição da Comissão por servidores comissionados é legítima, fundamentando-se no art. 26 da Lei Complementar Municipal nº 012/2021.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13268855, suscitando preliminar de intempestividade do apelo. Subsidiariamente, manifestou-se pelo seu desprovimento.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Conforme relatado, o apelado suscita preliminar de intempestividade, sob o fundamento de que
“faz-se necessário esclarecer que a apelação do Município de Barra de São Francisco/ES é intempestiva, dado que o ente registrou ciência na data de 24/06/2024, com encerramento no dia 17/07/2024”
.

A preliminar não merece prosperar.

Sabe-se que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para suas manifestações, a teor do art. 183, do CPC. Com efeito, o prazo do Município para recorrer da sentença é de 30 (trinta) dias, e não 15 (quinze).

Desse modo, considerando que a intimação do Município de Barra de São Francisco a respeito da sentença ocorreu em 24/06/2024, revela-se tempestiva a apelação interposta em 05/08/2024, último dia do prazo.

REJEITO, portanto, a preliminar suscitada
.

DO MÉRITO

Extrai-se dos autos que o impetrante, ora apelado, ex-Contador Municipal, insurge-se contra atos praticados no bojo da Sindicância instaurada pela Portaria nº 0494/2021. Alega que foi inicialmente intimado para depor na condição de testemunha em procedimento destinado estritamente a apurar o requerimento de horas extras do servidor Kaik Rodrigues Vieira. Contudo, após sua oitiva, foi surpreendido com intimação para apresentar defesa escrita por supostos indícios de "
prática de ilícito civil, em conformidade com a Lei nº 8.429/92
", fatos estes estranhos ao objeto inicial da portaria.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, declarando a nulidade dos atos administrativos por entender configurado o desvio de finalidade, a violação ao direito ao silêncio e vício na composição da comissão processante.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir a validade da constituição da comissão sindicante, formada sem servidores efetivos, e, primordialmente, a subsistência do ato administrativo em relação ao impetrante.

No que pertine à comissão da Sindicância, compreendo tal como sustentado na origem, que sua formação por membros não efetivos configura invalidade. Isso porque a Lei Municipal nº 917/2019 de Barra de São Francisco
exige que as Comissões de Sindicância, de Processo Administrativo Disciplinar e de Processo Administrativo Especial sejam formadas apenas por servidores efetivos
, veja-se:

Art. 1° Ficam instituídas as Comissões Permanentes de Sindicância, de Processo Administrativo Disciplinar e de Processo Administrativo Especial, no âmbito da Administração Direta do Município de Barra de São Francisco-ES.

[...]

Art. 3° As Comissões serão constituídas por 03 (três) membros titulares e 03(três) membros suplentes a serem designados por portaria do Chefe do Executivo,
dentre os servidores efetivos e estáveis do quadro do funcionalismo municipal
.

Desse modo, a nomeação de membros não efetivos configura, por si só, vício de legalidade.

Como se não bastasse, compreendo que a convocação do apelado para apresentar manifestação na aludida Sindicância em razão de
“indícios de prática de ilícito civil
”, acaba por alargar o objeto inicial da sindicância, incorrendo em desvio de finalidade.

É cediço que o motivo é um dos elementos essenciais do ato administrativo, consubstanciado na razão de fato e de direito que ensejou sua prática. O ato em questão submete-se, nesse sentido, à Teoria dos Motivos Determinantes. É dizer:
a validade do ato administrativo vincula-se à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, vinculando o administrador aos seus termos.

A título elucidativo, cito:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL DO ATO NÃO VERIFICADO. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VICIADO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. VIOLAÇÃO. NULIDADE DA PORTARIA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO FEITO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada.
(RMS nº 20.565-MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 21.05.2007) 2. Ausente a devida motivação do ato de remoção de ofício de servidor público, impõe-se a declaração da sua nulidade. (TJPR; Rec 0001495-51.2023.8.16.0067; Cerro Azul; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anderson Ricardo Fogaça; Julg. 22/04/2024; DJPR 22/04/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Fisioterapeuta. Licença remunerada para frequentar curso de pós-graduação em nível de doutorado. Indeferimeno fundamentado no inciso III do artigo 4º do Decreto nº 1.863/2013. Descabimento. Usufruto de licença-prêmio e licença-saúde que não perfez 6 meses ininterruptos, conforme previsão da norma.
Ato discricionário, porém passível de controle judicial. Aplicação da teoria dos motivos determinantes. Precedentes da corte. Direito líquido e certo evidenciado.
Honorários incabíveis. Ordem concedida. (TJSC; MS 5049921-91.2023.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 24/10/2023)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSIONÁRIA DE QUIOSQUE DE PRAIA. Pretensão da autora de declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a desocupação de quiosque com fundamento na ausência de renovação do alvará de funcionamento do local. Admissibilidade. Inobservância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo.
Ainda que se trate de ato discricionário, a municipalidade, ao motivá-lo, deve garantir o direito de insurgência da parte contrária. Aplicabilidade da teoria dos motivos determinantes. Motivação deficiente que macula o ato com nulidade.
Circunstâncias fáticas que trazem fundadas dúvidas sobre a isonomia da municipalidade. Suposta concessão extemporânea de licença a outros permissionários. Alegação de esquema de suborno na concessão da licença que, somando-se aos demais elementos coligidos aos autos, coloca o procedimento administrativo em descrédito. A permissão de uso de bem público em favor de particular é precária, o que não afasta o direito do permissionário de se insurgir contra as razões de fato e de direito do ato impugnado. Possibilidade de que o Município instaure procedimento administrativo, sanando os. Vícios apontados, para decidir sobre a renovação da licença ou desocupação pela autora, dentro da margem de discricionariedade que lhe compete. Sentença de denegação da ordem reformada em parte. Recurso da impetrante provido em parte para garantir sua permanência, sem prejuízo de que a municipalidade instaure procedimento para fins de renovação da licença. (TJSP; AC 1012734-10.2021.8.26.0590; Ac. 17197286; São Vicente; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Julg. 25/09/2023; DJESP 04/10/2023; Pág. 3175)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. Candidata eliminada do certame para o cargo de professora II por não ter sido considerado apta pela junta médica responsável pela elaboração de seus exames admissionais. Prova pericial que atestou sua capacidade. Anulação do ato que a excluiu do certame. Taxa judiciária. Verba sucumbencial. 1)
necessidade de motivação dos atos administrativos, a qual permite o efetivo controle da administração não apenas pelo poder judiciário, mas também pelo particular. 2) observância da teoria dos motivos determinantes, segundo a qual sempre que a administração declara o motivo que determinou a prática de um ato discricionário, fica vinculada à existência do motivo por ela declarado, o qual passa não apenas ter que existir, mas também a ter que ser legítimo.
3) parecer elaborado por expert de confiança do juízo, a qual conclui por sua aptidão para o exercício do cargo de professora. 4) condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios de em observância ao princípio da sucumbência. 5) valor da verba sucumbencial da edilidade que não se mostra excessivo e guarda relação com a aquela fixada a tal título na jurisprudência desta corte estadual de justiça. 6) condenação ao pagamento da taxa judiciária pelo município de são Pedro da aldeia que deve ser reformada. Parte autora que não efetuou a antecipação do pagamento das despesas processuais, sendo esta beneficiária da gratuidade de justiça, não tendo, portanto, suportado qualquer gasto neste sentido. 7) recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0001429-65.2019.8.19.0055; São Pedro da Aldeia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 18/03/2021; Pág. 265)

Na hipótese vertente, constata-se que a Portaria nº 0494/2021 foi instaurada
exclusivamente
para apurar se o servidor Kaik Rodrigues Vieira realizou horas extras, veja-se (ID 13268804):

PORTARIA Nº 0494, DE 18 DE AGOSTO DE 2021

NOMEIA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAR SE HORAS EXTRAS FORAM DE FATO REALIZADAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E PRERROGATIVAS

Considerando que foi solicitado pelo senhor Kaik Rodrigues Vieira o pagamento de horas extras relativas ao exercício de 2020.

Considerando que na documentação apresentada no requerimento as planilhas de horas extras foram assinadas apenas pelo requerente, não tendo um ateste e nenhum superior hierárquico.

Considerando a necessidade de apurar se as horas extras foram de fato realizadas para posterior análise e pagamento.

RESOLVE:

I - NOMEAR uma Comissão de Sindicância composta pelos senhores Romildo Alves Ferreira, Ronney Reinoso Matos e Eudiene da Silva Marcelino, presidida pelo primeiro membro,
para apurar a realização de horas extras pelo senhor Kaik Rodrigues Vieira no exercício de 2020
,
fixando-se o prazo de até 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Assim, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração Pública ficou vinculada ao motivo declarado no ato administrativo, qual seja: apuração da realização, ou não, de horas extras pelo servidor Kaik Rodrigues Vieira no exercício de 2020.

Dentro do referido contexto, o apelado foi intimado para comparecer à sede da Secretaria
“a fim de ser ouvido em Sindicância”
referente à Portaria 494 (ID 13268806). Nada obstante, após prestar seu depoimento, o recorrido foi novamente intimado para apresentar manifestação escrita, sob o fundamento de que
“há indícios de prática de ilícito civil, em conformidade com a Lei n. 8.429/2021
”.

Verifica-se, assim, o alargamento do objeto e motivo inicial da Sindicância, a qual foi instaurada apenas para apurar o requerimento de horas extras de outro servidor. A partir do momento em que houve uma transmudação ilícita no motivo - após o apelado ter fornecido informações quando, até então, encontrava-se na qualidade de testemunha. Por isso, revela-se ilegal o ato administrativo que alargou o objeto da sindicância em desfavor do apelado, de forma surpreendente e prejudicial.

No caso, o vício é latente: o ato administrativo de investigação contra Joel carece de motivação legítima vinculada à Portaria nº 0494/2021. Violou-se o princípio da congruência administrativa e o interesse público, uma vez que a máquina administrativa foi utilizada para fim diverso do inicialmente declarado. Houve, bem é de ver, desvio de finalidade, o que enseja a nulidade do ato administrativo.

A rigor, diversamente do aduzido pelo Município apelante, a análise aqui feita não consiste em indevida incursão no mérito administrativo, mas, ao revés, trata-se de controle da legalidade, o qual deve ser realizado pelo Poder Judiciário, quando devidamente provocado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DE INSTÂNCIAS. VINCULAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO. [...]

3.
A discricionariedade administrativa não impede o controle judicial de seus atos, notadamente se restritivos aos direitos dos administrados, cabendo ao Poder Judiciário reapreciá-los à luz da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. É entendimento pacificado o da independência das esferas penal, cível e administrativa, à exceção dos casos de absolvição por inexistência de fato ou negativa de autoria, o que reflete o espírito do art. 386, IV, do CPP; do art. 935, do CC; e do art. 126 da Lei 8.112/1990, também aplicável, por analogia, ao servidor militar.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA.
EXAME DE ORDEM. PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.
[...]

(ARE 1430592 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2023 PUBLIC 04-10-2023)

Em razão da existência de vício nos elementos do ato administrativo, viciado torna-se o procedimento em relação ao apelado, uma vez que o motivo para instauração da Sindicância não lhe dizia respeito, motivo pelo qual não poderia ser convocado para defender-se no aludido procedimento.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe,
cumprindo destacar que os efeitos do ato judicial alcançam as partes que aqui litigam, de modo que a Sindicância permanece hígida em relação a terceiros
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, eis que a verba não foi fixados na origem, por força do disposto no art. 25, da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.